Tribunal: STF
Processo: RHC 209951
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar, minimamente, os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Precedentes.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental não conhecido.